Tribunal: TJSP
Processo: 1003588-85.2021.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. ACIDENTE EM ESCADA ROLANTE. MENOR DE IDADE. LESÃO NO PÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE RISCO INTEGRAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAU FUNCIONAMENTO OU FALHA NO EQUIPAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (FATO DE TERCEIRO). ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade objetiva prevista no

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. ACIDENTE EM ESCADA ROLANTE. MENOR DE IDADE. LESÃO NO PÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE RISCO INTEGRAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAU FUNCIONAMENTO OU FALHA NO EQUIPAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (FATO DE TERCEIRO). ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, embora dispense a perquirição de culpa, não adota a teoria do risco integral. Para o surgimento do dever de indenizar, mostra-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano suportado. 2. O simples fato de ocorrer uma lesão durante a utilização de escada rolante não induz, automaticamente, presunção de falha na prestação do serviço. É necessária a comprovação de anomalia no funcionamento do equipamento, falta de segurança ou ausência de manutenção. 3. Hipótese em que a prova documental demonstra a regularidade das manutenções preventivas e a ausência de defeitos técnicos no equipamento à época dos fatos. Sem indicação de falha específica (como degrau quebrado, desnivelamento ou solavanco), e considerada a dinâmica do evento, forçoso reconhecer que o acidente decorreu do posicionamento inadequado do membro inferior da criança, caracterizada culpa exclusiva da vítima (ou 'in vigilando' dos genitores), excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. 4. Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação. Recurso adesivo dos autores prejudicado.